Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. RELATÓRIO MÉDICO QUE INFORMA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE PARA ARCAR COM O SEU CUSTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA VENCEDORA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 – STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. As contrarrazões não podem ser utilizadas para solicitar a reforma da sentença, pois o pedido de modificação da decisão deveria ter sido feito pelo meio adequado, por intermédio da interposição de apelação ou recurso adesivo. 1.1. Assim, não se conhece do pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, uma vez que o meio utilizado não é adequado para expressar a insatisfação do apelado, especialmente no que diz respeito à alegada existência de litisconsórcio passivo necessário.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 2.1. Portanto, no que tange ao pedido de antecipação de tutela recursal, o recurso não deve ser conhecido.
3. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, III, 5o, caput, e 196, todos da Constituição Federal, e dos arts. 204 e 207 da LODF.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. No caso, a apelante, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, foi diagnosticada com a enfermidade Fibrose Pulmonar Idiopática (CID: J84.1), apresentando as comorbidade Artrite Reumatoide e Hipertensão Arterial Sistêmica, razão pela qual requer o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE – não padronizados pelo SUS e com registro na ANVISA –, conforme relatórios e receituários médicos juntados aos autos. 5.1. A despeito de a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT ter sido desfavorável à demanda, ela não pode prevalecer sobre a sólida prova reunida nos autos, em que o relatório médico não deixa dúvidas sobre a necessidade de a apelada utilizar os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, de modo urgente, haja vista que se trata de fibrose pulmonar progressiva. 5.2. In casu, estão claramente demonstrados os requisitos estabelecidos pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), devido à comprovação da necessidade do medicamento, respaldada por um laudo médico fundamentado e detalhado emitido pelo médico que acompanha a paciente, além da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Além disso, os medicamentos possuem registro na ANVISA, e está evidenciada a incapacidade financeira da autora para arcar com os custos dos fármacos prescritos.
6. Segundo o Supremo Tribunal Federal (RE no 1.14.005/RJ), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002). 6.1. Portanto, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/94. 6.2. Em razão do valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para (a) condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à apelante o medicamento, conforme receituário médico, enquanto durar a prescrição médica, sob pena de multa diária, possibilitando, ainda, ocorrer sequestro em contas bancárias do ente público; e (b) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF.